Tribunal: STF
Processo: HC 69205
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-06-02
Data de publicação: 1992-06-02

Ementa:
Recurso em sentido estrito: decisão "extra petita".
Interposto  o  recurso  sob  invocação  do  art.  581,  II,  C.   Pr.
Pen.,  que  o  autoriza  contra  a   decisão   que   "concluir   pela
incompetencia do juízo" - tema, alias, a que se  circunscreve  a  sua
fundamentação -, decidiu "extra petita" o acórdão impugnado,  quando,
ao prover o recurso interposto, restabeleceu a prisão em flagrante do
acusado, relaxada pelo mesmo despacho recorrido.